Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-35.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015453-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), BENVENUTO SOARES DA SILVA - CPF: 000.780.091-62 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE AS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ART. 25 § 1º DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
-A responsabilidade civil do prestador de serviços em cadeia é objetiva e solidária, consoante art. 25 §1º do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BENVENUTO SOARES DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0000589-62.2018.811.0039), ajuizada pelo agravante contra o BANCO BMG S.A., o BANCO BRADESCO S.A. e o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., acolheu parcialmente as impugnações apresentadas pelos Bancos/agravados ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução por entender que, ao contrário do alegado pelo exequente/agravante, a sentença exequenda não condenou cada uma das três instituições financeiras ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais, e que, na verdade, o édito sentencial impôs condenação solidária ao pagamento de indenização no valor total de R$ 10 mil (cf. Id. nº 119923158 dos autos de origem).

O exequente/agravante insiste em que houve “
condenação em danos morais fixada para cada um dos apelados
”, enfatizando, com notável veemência, que a r. sentença exequenda não se valeu da expressão “
solidariamente
” e que “
a obrigação solidária não se presume
” (sic – cf. Id. nº 174068654 - Pág. 8/10).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, admita a inexistência de condenação solidária e reformada a r. decisão agravada, sejam rejeitadas as impugnações ao cumprimento de sentença (cf. Id. nº 174068654 - Pág. 11/12).

A decisão vinculada ao Id. nº
176347173
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado Banco BMG, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
177584719
).

Os outros agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Assiste parcial razão às impugnantes.

Em relação ao crédito exequendo principal
, é o caso de conhecer a fixação do
quantum
em R$ 10.000,00, a ser pago de forma voluntária, pois o título executivo não dispõe em outro sentido e, nesse ponto, não houve recurso pela parte interessada.

Isso porque, embora a solidariedade não se presuma, pois resulta da lei ou da vontade das partes (artigo 265 do CC), o artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, disciplina que, havendo mais de um responsável pela causação do dano,
todos responderão solidariamente pela reparação
.

Como se nota, o objeto do processo de conhecimento foi regido pelo microssistema criado pelo Código de Defesa do Consumidor, mormente porque houve a inversão do ônus da prova e outros benesses em favor da parte vulnerável. Isto é,
a solidariedade do caso concreto decorreu da lei de regência (CDC)
, ainda que possa haver certa omissão no título executivo.

De fato, razão assiste aos agravados quanto a solidariedade ao pagamento do valor indenizatório.

A responsabilidade das instituições financeiras, no presente caso, deriva da aplicação do disposto no art. 25, §1º do CDC, face serviço prestado em cadeia.

"Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores

Portanto, embora a solidariedade não seja presumida, no presente caso, a condenação impôs às instituições financeiras o pagamento do valor indenizatório determinado, ou seja, R$ 10.000,00 à título de indenização por danos morais, e não cada uma, individualmente, uma vez que todas respondem pela condenação, nos termos do art. 25, § 1º do CDC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023